Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004970-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FIDES MINING MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.382.326/0001-60 (APELADO), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO), TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 (APELANTE), ANDRE VIENNA - CPF: 151.138.208-22 (APELANTE), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (APELANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), ANDRE VIENNA - CPF: 151.138.208-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS – CONTRATO DE CESSÃO REGULARMENTE FIRMADO E PROTOCOLADO PARA AVERBAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) – ART. 55 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – EFICÁCIA INTER PARTES – PROTEÇÃO DO CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ – CONSTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cessão de direitos minerários somente adquire eficácia plena perante terceiros após a averbação na Agência Nacional de Mineração, nos termos do art. 55 do Código de Mineração.

O protocolo do pedido de averbação, instruído com contrato válido e regularmente celebrado, confere eficácia entre as partes e expectativa legítima de direito, assegurando ao cessionário de boa-fé proteção contra constrições judiciais incidentes sobre o bem cedido.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, especialmente em embargos de terceiro, sendo incabível quando a parte vencida não deu causa à propositura da demanda e agiu dentro dos limites da legalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N.

1004970-80.2024.8.11.0041

Juízo de origem: 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

APELANTE: TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

APELADO: FIDES MINING MINERADORA S.A.

Terceiro Interessado: TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Urgente de Antecipação de Tutela n. 1004970-80.2024.8.11.0041, julgou procedente a pretensão deduzida por
FIDES MINING MINERADORA S.A.
, determinando o cancelamento da penhora incidente sobre o direito minerário n. 866.342/2008, de titularidade da empresa
TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA
, e confirmando a tutela anteriormente concedida, condenando a Apelante ao pagamento solidário das custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante
TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
sustenta, em síntese:

(i) que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois se fundamentou em contrato de cessão de direitos minerários não averbado na Agência Nacional de Mineração (ANM), o que contraria a legislação aplicável (Decreto-Lei n. 227/1967 e Resolução ANM n. 90/2021);

(ii) que o documento citado pela sentença — o contrato de cessão de direitos minerários referente ao processo ANM n. 866.342/2008 — não possui validade contra terceiros, já que não foi registrado nem publicado no Diário Oficial da União;

(iii) que o próprio espelho do processo administrativo minerário demonstra que a titularidade permanece em nome da

TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA
, não havendo qualquer averbação em favor da Apelada FIDES;

(iv) que, portanto, a penhora realizada em favor da Apelante é válida e legítima, estando devidamente averbada e publicada; e

(v) que a condenação solidária ao pagamento das custas e honorários é indevida, invocando o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais quem deu causa à demanda.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente reforma integral da sentença, a fim de se reconhecer a validade da penhora sobre o direito minerário n. 866.342/2008 e julgar improcedentes os embargos de terceiro, além de condenar a Apelada
FIDES MINING MINERADORA S.A. e a TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA
ao pagamento das custas e honorários.

Em contrarrazões, a apelada
FIDES MINING MINERADORA S.A.
pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da cessão dos direitos minerários objeto do litígio e a ilegalidade da penhora determinada na ação de execução, requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso.

Determinada a apresentar defesa, a Defensoria manifestou
“Diante do exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício da curadoria especial, manifesta-se pela ausência de elementos que permitam o oferecimento de contrarrazões, mantendo-se inerte quanto ao mérito da apelação, observadas as prerrogativas previstas no artigo 128, inciso I, da LC no 80/1994 e demais dispositivos aplicáveis.”

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Urgente de Antecipação de Tutela n. 1004970-80.2024.8.11.0041, julgou procedente a pretensão deduzida por
FIDES MINING MINERADORA S.A.
, determinando o cancelamento da penhora incidente sobre o direito minerário n. 866.342/2008, de titularidade da empresa
TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA
, e confirmando a tutela anteriormente concedida, condenando a Apelante ao pagamento solidário das custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Embargado, ora Apelante, que o contrato de cessão foi formalizado antes da constrição e que o pedido de averbação não foi regularmente apresentado à ANM, atendendo às exigências do art. 55 do Código de Mineração, motivo pelo qual a cessão deve ser considerada válida e eficaz.

Pois bem. O § 1o do art. 55 do Decreto-Lei n. 227/1967 (Código de Mineração) estabelece que
“Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM. (Redação dada pela Lei no 9.314, de 1996)”

Todavia, a interpretação sistemática desse dispositivo revela que a exigência de averbação visa à oponibilidade do ato perante terceiros e à Administração, não impedindo o reconhecimento da eficácia
inter partes
do negócio jurídico regularmente celebrado e protocolado para averbação.

No caso dos autos, a Apelada comprovou a existência de contrato de cessão firmado em 25/09/2013, conforme ID n. 318794945 bem como o protocolo do pedido de averbação junto à ANM, anterior à constrição judicial que recaiu sobre os direitos minerários, conforme posto em ato sentencial
“No caso em tela, os documentos anexados com a exordial comprovam suficientemente a titularidade dos direitos minerários designados pelo processo
SEI sob no. 866.342/2008 (ANM)
a parte Embargante, conforme o teor do
instrumento negocial entabulado datado de 25/09/2013, descrito (Id. 141023644),
observa-se a aquisição pela Embargante dos direitos minerários correspondentes, dentre outros processos, o de
n.o 866.342/2008
, corroborado pelo requerimento de cessão total, descrito (Id. 144031977 – Fls. 22), a aferir cessão de direitos da então Cedente Cougar Brasil Mineração Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.240.070/0001-14 (mesma Tório Brasil Mineração Ltda.) em favor da Cessionária, ora Embargante, todas as prerrogativas de titular do presente ativo mineral constrito que acabou penhorado em execução em apenso o que se afigura indevido, uma vez que o direito mineral não mais pertencia à parte Executada/Embargada quando da constituição do débito.”

Não há notícia de indeferimento ou irregularidade do pedido.

A jurisprudência tem reconhecido que, uma vez protocolado o pedido de averbação na ANM, a cessão se torna eficaz em relação às partes e produz efeitos jurídicos capazes de impedir a constrição judicial sobre o bem objeto do negócio, desde que ausente má-fé ou vício formal grave.

Assim, restando demonstrada a boa-fé do cessionário e o protocolo regular de averbação,

impõe-se o reconhecimento da validade do contrato e o levantamento da constrição.

Além da revogação da medida constritiva, a r. sentença condenou solidariamente as partes embargadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do art. 85, caput e §2o, do CPC, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tem por fundamento o princípio da sucumbência. Contudo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, tal condenação deve ser analisada pelo princípio da causalidade, especialmente em demandas de Embargos de Terceiro, nas quais se evidencia que a parte vencida não deu causa direta à propositura da demanda.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Apelante TEI promoveu a constrição judicial sobre direito minerário que,
à primeira vista
, pertencia à empresa executada TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, inexistindo, à época da penhora,

elemento objetivo direto que afastasse a presunção de legitimidade da medida constritiva.

Nesse contexto, ainda que a demanda tenha sido julgada procedente, não se pode imputar à TEI a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, visto que não contribuiu de forma culposa ou dolosa para o ajuizamento da ação, limitando-se a exercer direito legítimo de credor, dentro dos limites da legalidade processual.

Portanto, ainda que mantida a procedência dos Embargos de Terceiro, é de se reformar a sentença no ponto em que impôs à Apelante o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, afastando-se sua condenação, à luz do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – embargos de terceiro – extinção com resolução do mérito – BAIXA NA CONSTRIÇÃO HOMOLOGADA - ausência de pretensão resistida – APELAÇÃO DOS PATRONOS DO EMBARGADO PLEITEANDO A FIXAÇÃO DE HONORários sucumbenciais – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE VENCEDORES E VENCIDOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ E DO TEMA 872/STJ – ACÓRDÃO MANTIDO - juízo de retratação negativo – recurso desprovido.

1. Não há que se falar que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp 1.452.840/SP (Tema 872/STJ), posto que, na hipótese, não restou evidenciada a configuração de vencedores e vencidos que ensejasse a fixação de honorários advocatícios com fulcro no princípio da causalidade.

2. Juízo de retratação negativo.-

(N.U 1007425-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE QUANTIA BLOQUEADA VIA SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PREVISTO NA SÚMULA 303 DO STJ QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL NO CASO. RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A NENHUMA DAS PARTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA, ANTE A MANIFESTA AUSÊNCIA MÍNIMA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO DO EMBARGANTE. CUSTAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER RATEADAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 17a Câmara Cível - 0024617-58.2023.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL -

J. 18.09.2024)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para afastar a condenação da Apelante TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

mantida, no mais, a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026